Tribunal: TJDFT
Processo: 0702989-69.2019.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. DEFERIMENTO. PURGA DA MORA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. INCORREÇÃO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO § 1o DO ARTIGO 827 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DO ART. 85, CPC. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Apresentada por pessoa natural declaração de hipossuficiência financeira, sem que haja contestação pela parte contrária ou elementos que a desacreditem, é de rigor o deferimento da gratuidade de justiça. Por outro lado, gratuidade de justiça não isenta o sucumbente do pagamento das despesas processuais nos termos do § 2o do artigo 95 do Código de Processo. O que se verifica, na realidade, é que pagamento que ficará sujeito a condição suspensiva pelo prazo de 5 (cinco) anos, na forma preconizada no § 3o do mesmo dispositivo legal acima referido.
2. A purga da mora pelo devedor nos termos do § 2o do artigo 3o do Decreto-lei 911/1969 torna desnecessária a partir de então a continuação da ação de busca e apreensão, porquanto o devedor fiduciante pagou as parcelas vencidas antecipadamente em virtude de seu inadimplemento, de modo que se verifica a perda superveniente do interesse de agir por parte do credor, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito com fundamento no inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil
3. O § 1o do artigo 827 do Código de Processo Civil é norma especifica para o processo de execução por quantia certa, e não se refere a ação de busca e apreensão fundada no Decreto-lei 911/1969. Aliás, o § 8o do artigo 3o do referido diploma legal preceitua que “A busca e apreensão prevista no presente artigo constitui processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior.” Assim, ação de busca e apreensão constitui procedimento especial autônomo em relação ao qual não há regra específica referente a honorários advocatícios, motivo pelo qual deve ser aplicada a regra contida no artigo 85 e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
4. Recursos conhecidos e parcialmente providos.